Tribunal: TJSP
Processo: 2003671-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. 1. A caução é exigência legal que não objetiva dificultar o acesso do locador ao Judiciário, mas sim a resguardar o direito do locatário a ser indenizado, caso o locador reste vencido. Inteligência do art. 59, IX, da Lei 8.245/91. 2. A lei não exige que a garantia seja prestada exclusivamente em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. 1. A caução é exigência legal que não objetiva dificultar o acesso do locador ao Judiciário, mas sim a resguardar o direito do locatário a ser indenizado, caso o locador reste vencido. Inteligência do art. 59, IX, da Lei 8.245/91. 2. A lei não exige que a garantia seja prestada exclusivamente em dinheiro, admitindo-se qualquer garantia real ou fidejussória, desde que idônea e suficiente para o ressarcimento de eventuais prejuízos, inclusive, pelo próprio imóvel objeto de locação. Decisão reformada. Recurso provido, com a confirmação da liminar concedida pelo relator.